Tribunal: TJDFT
Processo: 0730970-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NOTA PROMISSÓRIA VINCULADA AO CONTRATO. PRESCRIÇÃO OPERADA. PROTESTO E RESTRIÇÃO CREDITÍCIA INDEVIDOS. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR ADEQUADO. MULTA PROPORCIONAL. PREJUDICIAL DE MÉRITO CONFIRMADA POR FUNDAMENTO DIVERSO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré, em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré às seguintes obrigações: a) excluir o nome da autora de cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, em relação ao débito indevidamente negativado no ano de 2023, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais), até o limite de R$1.000,00 (mil reais); e b) pagar à autora reparação por danos morais, no valor de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mais os acréscimos legais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) prescrição da dívida; (ii) regularidade do protesto e da restrição creditícia em nome da autora; (iii) direito da autora à reparação por danos morais; (iv) proporcionalidade do valor arbitrado a título de danos morais; e (v) revisão do valor da multa cominatória fixada na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (CDC, arts. 2o e 3o), de modo que se aplicam as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Prescrição. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “a nota promissória vinculada ao negócio jurídico que a originou deixa de ser autônoma e abstrata” (STJ, AgRg no REsp 1477400/ES, 2010/0151781-6, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 4.8.2015). E não havendo circulação da nota promissória pelo endosso ou cessão, este título corresponde apenas à representação da relação jurídica que a originou e, portanto, é possível a discussão da causa debendi (MARTINS, Fran. Títulos de Crédito. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2008. p. 14).
5. Em 20/11/2023 o nome da autora foi incluído em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, após o protesto de nota promissória emitida em 24/08/2023, no valor de R$137,50 (cento e trinta e sete reais e cinquenta centavos), vinculada ao contrato de aquisição de álbum de formatura celebrado em 2014 (ID 69601907).
6. O negócio jurídico foi celebrado em 2014 e a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento particular, como é o caso, foi fulminada pela prescrição em 2019, após o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, §5o, do Código Civil.
7. Nesse contexto, quando aposta a data de vencimento da nota promissória pela parte credora, a obrigação principal e à qual o título estava vinculado já estava prescrita, evidenciando que o protesto do título foi indevido, assim como a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes.
8. Em relação aos danos morais, "em se tratando de protesto indevido de título, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, independe de prova" (STJ, AgInt no AREsp 2.048.053/RJ, 2021/0403951-5, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 4.3.2024). Assim, demonstrados o protesto indevido e, em consequência, a inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes de órgãos de proteção ao crédito, a ré deve responder pelos danos morais causados.
9. O valor arbitrado, correspondente a R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação aos consumidores e, simultaneamente, um desestímulo à empresa fornecedora do serviço. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
10. Outrossim, a multa diária para o cumprimento da obrigação de fazer, consistente na exclusão do nome da autora dos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito, foi fixada para conferir efetividade à tutela judicial e não se mostra desarrazoada ou excessiva, especialmente em razão da limitação ao valor total de R$1.000,00 (mil reais). E não demonstrada a excepcionalidade da hipótese, deve ser afastado o pedido de redução do valor da multa cominatória. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1758360, 07212862120238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 13.9.2023.
IV. DISPOSITIVO
11. Prejudicial de mérito confirmada por fundamento diverso (art. 206, §5o, do Código Civil). Recurso desprovido.
12. Custas recolhidas (ID 69602692). Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, VI, 7o, parágrafo único, e 25, §1o; arts. 42, 46, §1o, e 49 do Anexo da Resolução no 750/2022 da Anatel; CC, art. 206, §5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.048.053/RJ, 2021/0403951-5, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 4.3.2024; TJDFT, Acórdão 1758360, 07212862120238070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Sétima Turma Cível, j. 13.9.2023.